Tribunal: STF
Processo: Rcl 33548
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 632 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE MÉRITO NO PARADIGMA DE CONFRONTO. DEMAIS PRECEDENTES APONTADOS. PROCESSOS SUBJETIVOS DESTITUÍDOS DE CARÁTER VINCULANTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1 – Ainda não houve juízo de mérito por parte do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no RE 699.535 (Tema 632 da Repercussão Geral), requisito indispensável para atrair a competência desta CORTE com vistas ao processamento e julgamento da presente ação para os fins de aferição do suposto desrespeito à tese formulada paradigma vinculante.



    2 – O parâmetro pautado nos demais precedentes apontados na inicial desta ação reclamatória não serve ao cotejo com o presente caso, fundamentalmente, porque tratam-se de processos subjetivos destituídos de caráter vinculante, sem que a reclamante tenha ocupado posição de sujeito processual nessas ações.



    3 – Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária.



    4 – Recurso de agravo a que se nega provimento.